Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0704122-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LEITE CAMPOS AGRAVADO: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, FUNDACAO CESP Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante se afere dos assentamentos pertinentes ao andamento da ação principal, que transita junto à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, e noticiado pela Procuradoria de Justiça[1], fora declinada da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo[2]. Alinhadas essas considerações e em observância aos princípios da cooperação, da economia, efetividade e celeridade processuais, assino o prazo de 05 (cinco) dias para o agravante dizer se perdura seu interesse no exame deste recurso, tendo em vista que, uma vez precluso o provimento individualizado, os autos subjacentes não mais se encontrarão em trâmite perante esta Justiça Comum. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72754445 (fls. 106/107). [2] - ID Num. 236659641 (fls. 382/383), Ação Cominatória no 0704864-98.2024.8.07.0011.